Tribunal: STF
Processo: RE 220072
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
Previdência Social. Benefício concedido após a Constituição. Atualização do art. 58, do ADCT.
	Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos pela previdência na data da promulgação da Constituição, são suceptíveis da revisão estabelecida pelo art. 58, do ADCT.
	Recurso extraordinário conhecido e provido.